Tribunal: TJSP
Processo: 1106120-41.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Acórdão embargado que deu provimento ao recurso do autor, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios no contrato objeto dos autos, com a determinação de redução e recálculo da operação pela taxa média de mercado, publicadas pelo Banco Central do Brasil, substituindo-os para 1,53% ao mês e 19,96%

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Acórdão embargado que deu provimento ao recurso do autor, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios no contrato objeto dos autos, com a determinação de redução e recálculo da operação pela taxa média de mercado, publicadas pelo Banco Central do Brasil, substituindo-os para 1,53% ao mês e 19,96% ao ano, determinando-se o recálculo das parcelas, com os devidos reflexos. Insurgência do requerido, alegando omissão quanto às características da contratação e do veículo utilizado como garantia no negócio, que a taxa não pode ser considerada abusiva em razão do alto risco do negócio, e que não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo a taxa média, com pedido subsidiário de limitação dos juros à uma vez e meia, ao invés da taxa média. Rejeição.
Juros remuneratórios. Abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC. Precedente qualificado. Tema 27 do STJ. Juros aplicados no caso concreto (3,88% a.m. e 57,90% a.a.) que superam uma vez e meia a taxa de mercado para operações similares no mesmo período (1,53% a.m. e 19,96% a.a. – fev/2021). Abusividade configurada. Limitação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado para operações da mesma espécie e época, conforme apuração do Banco Central do Brasil. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.